Tribunal: STF
Processo: ARE 1548468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ.



    1) Casuística: Autor que, enquanto proprietário do imóvel, o cedeu, através de comodato verbal, para que a Ré nele fixasse moradia. Necessitando do imóvel cedido, requereu a desocupação, o que não foi atendido pela Ré.



    2) Pretensão da Ré de ser mantida na posse direta do imóvel, enquanto perdurar o quadro grave de saúde de sua mãe, também ocupante do imóvel, posto que eventual remoção pode acarretar prejuízos à sobrevivência digna dela. Não acolhimento. Contrato de comodato que estava sujeito à denúncia a qualquer tempo, com ou sem motivação do comodante. Ausência de motivo juridicamente relevante a obstar a desocupação do bem. Impossibilidade de se impor ao Autor atender a Ré e sua genitora em suas carências, à custa de seu próprio patrimônio, substituindo o Estado na realização de políticas públicas ou na tutela de pessoas idosas. Situação excepcional de saúde da genitora da Ré que já foi devidamente considerada pelo magistrado de 1º grau, que autorizou a presença de autoridades representantes de entidades governamentais de defesa do idoso e da assistência social do Município, ante a necessidade de zelar pela dignidade da pessoa humana.



    3) Sentença mantida, com arbitramento de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Infere-se dos documentos encartados ao mov. 1.4 e 1.5 dos autos de origem que o Autor, usando recursos da Caixa Econômica Federal, adquiriu o apartamento e vaga de garagem objeto das matrículas 95392 e 95494 de Leandro Henrique Biguetti e outra, alienando-o fiduciariamente à instituição financeira.



    A propriedade (ou pelo menos a existência de título que, uma vez registrado, implique na sua aquisição), como dito, foi demonstrada, e dela decorre o direito do Autor de usar e fruir do imóvel, além do de poder reivindica-lo de quem injustamente o possua.



    O título ostentado pelo Autor, frise-se, não foi questionado pela Ré, sendo que ela também reconheceu que foi instada a desocupar o imóvel na seara extrajudicial (mov. 39, fl. 2), visando o encerramento do contrato de comodato verbal.



    Ressalta-se que, não contendo prazo determinado, porque verbal, referido comodato estava sujeito à denúncia em qualquer tempo, com ou sem motivação do comodante. Aliás, neste sentido é a jurisprudência da Corte da Cidadania: “Dado em comodato o imóvel, mediante contrato verbal, onde, evidentemente, não há prazo assinalado, bastante à desocupação a notificação ao comodatário da pretensão do comodante, não se lhe exigindo prova de necessidade imprevista e urgente do bem”. (AgRg no REsp n. 1.424.390/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/2 /2015, DJe de 24/2/2015.)



    [...]



    Em que pese se lamente o afirmado estado de saúde da genitora da Ré, somente a circunstância alegada, de se tratar de pessoa idosa, merecedora de proteção legal e cuidados especiais, não interfere na solução da lide, mormente pelo fato de envolver interesses particulares e estritamente patrimoniais, não sendo possível que tal ônus recaia sobre o Autor.



    Não é demais mencionar que à Ré foi oportunizada a solução consensual do conflito, através de audiência de mediação por videoconferência realizada pelo CEJUSC-2º grau, a qual restou prejudicada ante a ausência dela, apesar de devidamente intimada (mov.16.1 – TJPR). Ou seja, foi possibilitado que a Ré propusesse um acordo, e eventualmente ajustasse prazo diverso com o Autor para cumprimento da ordem de desocupação, faculdade da qual não fez uso.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente